Tribunal: TJES
Processo: 5016050-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016050-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

AGRAVADO: MIRA OTM TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PROTESTO INDEVIDO. NOTAS FISCAIS DECORRENTES DE RELAÇÃO BILATERAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. EXISTÊNCIA DE ACORDO PRÉVIO ENTRE AS PARTES. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RISCO DE DANO À IMAGEM E CRÉDITO DA EMPRESA. PRESTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AFASTAMENTO DO PERICULUM IN MORA INVERSO. SUSPENSÃO TAMBÉM DOS PROTESTOS JÁ LAVRADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Friovix Comércio de Refrigeração Ltda. contra decisão que, em sede de tutela antecipada, determinou apenas a abstenção de novos protestos por parte de Mira OTM Transportes Ltda., limitando a medida às notas fiscais com comprovação de quitação ou compensação. A agravante requer a extensão da tutela para alcançar também os protestos já lavrados, alegando risco de dano à imagem e crédito, diante da existência de seguro-garantia e da suficiência das provas de compensação apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a medida deve alcançar também os protestos anteriormente lavrados, e não apenas os supervenientes à decisão de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida é passível de causar lesão grave e de difícil reparação, pois os protestos comprometem operações financeiras, restringem crédito e afetam a reputação da empresa agravante, justificando o risco de dano (
periculum in mora
).

4. A probabilidade do direito está presente, uma vez que os títulos protestados são objeto de alegada compensação entre créditos e débitos bilaterais, resultantes de sinistros no transporte, havendo ainda notícia de acordo prévio entre as partes, conferindo verossimilhança às alegações.

5. O juízo de primeiro grau está garantido por seguro-garantia judicial apresentado pela agravante, o que elimina o risco de irreversibilidade da medida em desfavor da agravada (
periculum in mora inverso
).

6. A limitação imposta na origem, ao restringir a suspensão apenas a protestos futuros, compromete a efetividade da tutela, pois esvazia sua utilidade frente aos danos que já se concretizaram com os protestos já realizados.

7. A delimitação de quais notas fiscais foram quitadas ou compensadas exige dilação probatória, motivo pelo qual, nesta fase de cognição sumária, justifica-se a suspensão ampla dos protestos, inclusive os já lavrados, até decisão final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A existência de relação bilateral entre as partes, com alegação de compensação de créditos e acordo prévio, confere verossimilhança suficiente à alegação de inexigibilidade dos títulos protestados.
2. A manutenção de protestos que recaem sobre créditos controvertidos pode causar dano irreparável à imagem e às operações financeiras da empresa.
3. A prestação de seguro-garantia judicial assegura a reversibilidade da medida, afastando o
periculum in mora
inverso.
4. A tutela de urgência pode abranger não apenas atos futuros, mas também efeitos de protestos já lavrados, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI n. 11149000587, Rel. Des. William Couto Gonçalves, 1ª Câmara Cível, j. 27.05.2014, pub. 05.06.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016050-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
Advogados do(a) AGRAVANTE: FABIANA DINIZ ALVES - MG98771-A, RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - MG74828-A
AGRAVADO: MIRA OTM TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de interposto por Friovix Comércio de Refrigeração Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Acidentes de Trabalho da Comarca de Viana, que, em sede de tutela antecipada determinou que a requerida se abstenha de promover qualquer protesto superveniente à presente decisão, relativos às notas fiscais em que haja comprovação de compensação ou quitação.

A agravante sustenta: (i) necessidade de suspensão também dos protestos já lavrados, que lhe causam maior prejuízo; (ii) ilegalidade da exigência de comprovação documental como condição para a tutela; (iii) suficiência das provas já apresentadas; e (iv) risco de danos graves à sua imagem e crédito, apesar de ter prestado seguro-garantia.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

A probabilidade do direito decorre da mesma base reconhecida pelo Juízo de origem: há
fumus boni iuris
na medida em que os protestos recaem sobre notas objeto de relação bilateral de créditos e débitos entre as partes, com alegada compensação decorrente de sinistros no transporte e, sobretudo, com notícia de acordo prévio entre as contratantes.

Esse cenário — encontro de contas e composição negocial — confere verossimilhança suficiente, nesta fase, às alegações da agravante.

O
periculum in mora
é evidente: a manutenção de protestos compromete operações financeiras, restringe crédito, afeta a reputação comercial da agravante, produzindo danos de difícil reparação.

De outro lado, não se caracteriza perigo de irreversibilidade em desfavor da agravada (
periculum in mora
inverso), pois o juízo está garantido por seguro-garantia judicial já apresentado, que pode ser acionado pela credora em caso de improcedência, o que reforça a reversibilidade da medida.

Nessas condições, a limitação imposta na origem — suspensão apenas de protestos futuros — não deve subsistir.

A delimitação exata de quais notas foram ou não abrangidas por compensações e acordos é matéria de prova e exige dilação probatória em primeiro grau; até lá, a tutela deve conter não só atos iminentes, mas também neutralizar os efeitos atualmente lesivos dos protestos já lavrados, sob pena de esvaziamento da utilidade do provimento.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para, confirmando a liminar, determinar a suspensão dos protestos realizados pela agravada em desfavor da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)